Tribunal: TJDFT
Processo: 0740415-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740415-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica de Ceilândia em face do Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia. Os autos versam sobre suposto crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), que teria sido praticado por R.M da S. contra o menor M.H de O. N. e A. de Tal. Os autos foram inicialmente distribuídos para a 2a Vara Criminal da Ceilândia, o qual declinou da competência em favor de um dos Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (ID 51613853 – p. 56)), argumentando que crimes praticados contra criança e adolescente, após edição do art. 23, da Lei no 13.431/2017 passou a ser do Juizado de Violência Doméstica enquanto não criada vara especializada, estando sedimentada a questão perante o STJ e por esta Câmara Criminal. O Juízo suscitante (Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia) sustenta que a violência perpetrada contra o adolescente não ocorreu em razão dessa condição de menor, não sendo suficiente para atrair a competência do juizado especializado, pois afastados os casos protegidos e regulados pela Lei n. 13.431/2017. Recebido, pois, o presente conflito negativo de jurisdição designei o douto Juízo Suscitante (Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Informações prestadas (ID 51791771). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja fixada a competência no Juízo Suscitado, qual seja, Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia. É o relatório. Decido. Recentemente a Câmara Criminal decidiu a matéria em vários julgados nos seguintes termos: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VÍTIMA MENOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. EARESP N. 2.099.532/RJ. RESP N. 2.005.974/RJ. CONFLITO DE JURISDIÇÃO N. 0703341-21. DISTINÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A Lei n. 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e prevê, em seu art. 23, que os crimes praticados em detrimento de tais pessoas devem ser processados perante juizados ou varas especializadas naquele público. O parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que, enquanto não forem criadas essas serventias, o julgamento ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas de violência doméstica e temas afins. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, realizado em 26/10/2022, decidiu que "nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns". 3. A Sexta Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 2.005.974/RJ, realizado em 14/02/2023, proferiu decisão reiterando que a interpretação proposta, além de prestigiar os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, objetiva evitar que a Lei n. 13.431/2017 se transforme em letra morta, devendo a competência especializada abranger todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, independentemente de considerações quanto ao gênero ou outras circunstâncias, sob pena de frustrar o objetivo do legislador ao instituir o regime protetivo especial para aquele público vulnerável. 4. Recentemente, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Conflito de Jurisdição n. 0703341-21, abarcou o entendimento da 3a Seção do STJ. 5. É imprescindível, no entanto, considerar, para a determinação da competência, as condições de vulnerabilidade da vítima (decorrente da menoridade), além da situação de violência. 5.1. Não obstante a violência e a grave ameaça praticada contra a adolescente no caso concreto, tem-se que a idade, por si só, não foi o elemento determinante para a prática do delito. Além disso, o crime não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), afastando, assim, a competência especializada, porquanto não se insere na proteção legal o crime de roubo em via pública, pelo simples fato de a vítima ser menor de idade. 6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - vara criminal comum. (Acórdão 1781104, 07352837120238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). N.g. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 23 DA LEI N.o 13.431/2017. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N.o 2.099.532/RJ. CRIMES COM VIOLÊNCIA PRATICADOS CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ROUBO. CRIME PREDOMINANTEMENTE PATRIMONIAL. TENRA IDADE DA VÍTIMA. FATOR NÃO DETERMINANTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A situação narrada nos autos apura suposto crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas praticado contra adolescente. 2. O artigo 23 da Lei n.o 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, e não cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o 2.099.532/RJ, fixou tese no sentido de que, após o advento do artigo 23 da Lei n.o 13.431/2017, onde não houver juízo especializado em crimes contra criança ou adolescente, compete à vara especializada de violência doméstica processar e julgar crime praticado com violência contra criança e adolescente no âmbito doméstico e familiar. Além disso, a tese acima foi modulada para firmar o entendimento de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. O próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tanto da Quinta Turma quanto Sexta Turma, tem restringido o alcance da tese jurídica fixada no EAREsp n.o 2.099.532/RJ aos casos de crimes com violência praticados no âmbito doméstico e familiar contra crianças e adolescentes. Precedentes. 5. Em que pese o roubo ser crime complexo, pois há ofensa a bens jurídicos diversos (patrimônio e integridade da pessoa), ele tem natureza predominantemente patrimonial. O que o agente almeja, frisa-se, é o patrimônio da vítima. 6. O fato de o caso penal em julgamento versar sobre a prática de um crime que envolva ocasionalmente ofensa à integridade física da vítima, aliada a tenra idade dela, não pode ser o fator determinante para a fixação da competência. 7. A simples condição de o crime ter sido praticado contra criança ou adolescente, considerando a sua inerente vulnerabilidade, não é o suficiente para atrair a competência do juízo especializado, mormente quando se trata de crime patrimonial e afastado dos casos protegidos e regulados pela Lei n.o 13.431/2017, em destaque o seu artigo 23, e o microssistema instituído pela Lei n.o 14.344/2022. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF). (Acórdão 1781107, 07380127020238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). N.g. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO. VÍTIMA ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2099532/RJ. TESE FIXADA. DISTINÇÃO. CONDIÇÃO DE SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, sedimentou a seguinte tese: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. 2. Em que pese o roubo ser crime complexo, pois há ofensa a bens jurídicos diversos (patrimônio e integridade da pessoa), ele tem natureza predominantemente patrimonial. O que o agente almeja, frisa-se, é o patrimônio da vítima. 3. A condição da vítima, como criança ou adolescente tutelado pela Lei n. 13.431/2017, deve integrar, de modo expresso, o dolo do autor para que a infração exija julgamento por unidade jurisdicional específica, pois a distinção de competência tem como razão de ser a proteção à criança e ao adolescente contra crimes direta e intencionalmente dirigidos a violar seus bens jurídicos. 4. Tratando-se o presente feito da apuração do crime de roubo praticado contra três adolescentes e, não obstante a violência/grave ameaça praticada contra os mesmos, utilizando-se o autor, para tanto, de uma faca, não restou evidenciado que a idade das vítimas foi elemento determinante para a prática do delito, inexistindo, ademais, situação de violência de gênero ou doméstica, razão pela qual resta afastada a competência do juízo especializado. 5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia). (Acórdão 1786819, 07399457820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).N.g. O presente caso amolda-se perfeitamente aos precedentes, pois se trata de roubo praticado contra menor fora do âmbito doméstico. Conforme se observa dos precedentes trazidos o próprio Superior Tribunal de Justiça (Quinta Turma e Sexta Turma) tem restringido o alcance da tese jurídica fixada no EAREsp n.o 2.099.532/RJ aos casos de crimes com violência praticados no âmbito doméstico e familiar contra crianças e adolescentes. Assim, conquanto o crime de roubo seja crime complexo que atinja a diversos bens jurídicos, a sua natureza é predominantemente patrimonial, sendo certo que o agente criminoso busca o patrimônio da vítima, de modo que a idade desta é um fator irrelevante para se determinar a competência, não atraindo a aplicação da regra do art. 23 da Lei 13.431/2017 e o microssistema instituído pela Lei 14.344/2022. Assim, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir o parâmetro firmado, conforme própria dicção do art. 926 do Código de Processo Civil. Destarte, seguindo a orientação da Câmara Criminal a presente ação não deve ser processada perante o juízo especializado, uma vez que a condição da vítima de ser menor não atrai o microssistema da Lei 14.344/2022. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia-DF. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após as medidas de praxe, arquive-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023 14:55:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator